Tribunal: TJDFT
Processo: 0740503-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo recorrente em desfavor de ANA CAROLINA LIMA DA CRUZ. Nas razões recursais, o agravante sustentou que já teria esgotado as pesquisas por bens do devedor e sem sucesso. Ademais, haveria a necessidade da cooperação do Poder Judiciário para garantir a razoável duração e efetividade do processo. Logo não haveria razoabilidade no indeferimento da utilização de instrumento posto à disposição da Justiça. As pesquisas aos sistemas do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas sem êxito e “o SNIPER já está disponível para acesso aos magistrados deste Tribunal”. Requereu, liminarmente, a antecipação da tutela para “deferir o pedido para determinar a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens da devedora aptos ao cumprimento da obrigação” ou “seja atribuído o efeito suspensivo presente recurso de modo a suspender o curso do processo de origem” até o trânsito em julgado da decisão que julgar o presente recurso e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 41753066. É o relatório. Decido. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O exequente requer a pesquisa de bens do devedor junto ao SINIPER. Cumpre salientar que nesse sistema está disponível a consulta de dados dos seguintes órgãos - https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/: - Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) - Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados - Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro; - Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; - CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Registro ainda que se encontram em processo de integração o Infojud (dados fiscais) e Sisbajud (dados bancários). Dessa relação é possível concluir que a maioria das bases de dados está disponível mediante pedido direto do próprio interessado, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Apenas as consultas ao INFOJUD, SISBAJUD e Receita Federal (por meio do INFOSEG ou INFOJUD) não estão disponíveis para a consulta pública. Contudo, tais pesquisas já foram realizadas nos autos. Assim, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 85683514.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou, e sequer mencionou, em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme declinado pelo juízo e na decisão agravada, a finalidade da diligência pretendida pelo credor pode ser alcançada nas pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis. Neste sentido, o sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Lado outro, o credor não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens da devedora passíveis de constrição. Não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que, uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes e esgotando o próprio objeto do recurso. Quanto ao pedido de suspensão do curso processual, verifica-se que a decisão agravada não obstou a realização de diligências pelo recorrente, mas apenas determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, o que evidencia a possibilidade de prosseguimento da demanda caso sejam encontrados bens passíveis de penhora. Por fim, o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judicias não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens para satisfação de seu crédito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal, devendo a Secretaria observar que não constituiu advogado após sua citação pessoal (ID 83565645 no processo de origem). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46